Tribunal: STF
Processo: RE 1255233
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECEBIMENTO DE ATRASADOS RELATIVOS AO PERÍODO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PENSIONISTA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO DO INSTITUIDOR CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas.
    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido.
    - O valor do novo teto fixado pela EC Nº 20/98 tem aplicação imediata aos benefícios já concedidos, inclusive aqueles deferidos antes da sua edição: Precedente do STF, RE Nº 564.354/SE, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA.
    - Benefício concedido antes da CF/88 não se sujeita à revisão pela aplicação dos tetos preceituados pelas ECs nº 20/98 e 41/03, restando forçoso o reconhecimento da improcedência do pedido.
    - Honorários recursais fixados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo, observado, no entanto, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal.
    - Apelação improvida.” (Doc. 12)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 18).
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 14 da Emenda Constitucional 20/1998, 5º da Emenda Constitucional 41/2003 e 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Requer, ao final, a reforma da “decisão recorrida dando total procedência ao pedido inaugural, em todos os seus ulteriores termos” (Doc. 21).
    O INSS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).
    O órgão julgador do Tribunal a quo manteve o acórdão anteriormente proferido, em juízo negativo de retratação (Doc. 27).
    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 29).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar parcialmente.
    Esta Corte, ao apreciar o RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Assevere-se que, naquela oportunidade, este Supremo Tribunal não estabeleceu limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 17/10/2016, grifei)
    Nesse mesmo sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões: RE 1.038.326, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/6/2017; RE 1.044.326, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/6/2017; ARE 953.153, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/5/2016; ARE 885.608, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/5/2015; e RE 1.049.287, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/5/2017.
    Saliente-se, ainda, que a recorrente requer a reforma da “decisão recorrida dando total procedência ao pedido inaugural, em todos os seus ulteriores termos” (Doc. 21).
    Nada obstante, quanto ao pedido de recebimento de atrasados relativos ao período anterior ao falecimento do instituidor da pensão, o recurso não merece prosperar. In casu, o acórdão ora recorrido expressamente consignou, in litteris:
    “Destarte, quanto ao pedido de recebimento de atrasados pertinentes ao período anterior ao falecimento do instituidor da pensão, a parte Autora não tem legitimidade ativa para pleitear a alegada revisão do benefício previdenciário de PAULO FEIJÓ DE MATOS, por se tratar de direito personalíssimo que não se transmite aos sucessores.
    Nesse passo, direito personalíssimo, indisponível em tese, é aquele intrínseco a determinada pessoa, cujo exercício exclusivamente lhe compete, e tem por objeto a própria pessoa ou é concedido em virtude de alguma de suas específicas condições, tendo por escopo a dignidade, o respeito e a consideração da pessoa humana.
    Direitos personalíssimos se extinguem com a morte da pessoa natural, quando não exercidos pelo seu único titular, não se transmitindo, não guardando pertinência com herança, que é resultante da arrecadação de bens corpóreos e de feição economicamente apropriada do de cujus.
    Com o falecimento da pessoa natural acabam-se os seus direitos personalíssimos (intrínsecos) e bens morais, quando não exercidos pelo seu único titular, não se transmitindo, pois não caracterizam ‘patrimonialização’.
    Destarte, não é dado à parte autora, estranha à relação jurídica material, pleitear direito que não foi pleiteado em vida pelo beneficiário e que, portanto, jamais lhe poderia ter sido transferido com o óbito e a abertura da sucessão hereditária. De acordo com o artigo 18 do CPC/2015:
    (…)
    Naturalmente, se as importâncias almejadas já houvessem sido integradas ao patrimônio do falecido segurado, ou mesmo se o Sr. PAULO em vida, tivesse formulado o pleito específico perante a Administração ou judicialmente, os herdeiros nele o sucederiam.
    Nessa hipótese, os sucessores teriam interesse e legitimidade para o ajuizamento de ação buscando diferenças de benefício impagas, pois não estariam requerendo em nome próprio direito alheio, mas sim direito próprio, do qual passaram a ser titulares em razão do óbito do segurado. 
    Assim, inexistindo a indispensável angularização da relação jurídico-processual, e sendo a legitimidade da parte condição da ação e, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição, deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito.” (Doc. 12, p. 3-4)
    Dessa forma, dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo em relação às razões que o conduziram à extinção do processo sem resolução de mérito especificamente quanto ao pedido de recebimento de atrasados relativos ao período anterior ao falecimento do instituidor da pensão demandaria a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que encerra violação reflexa e oblíqua à Constituição da República, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2010. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 648.256-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/5/2015)
    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas, transitadas em julgado, proferidas no ARE 976.878, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/6/2016, e ARE 990.182, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/9/2016.
    Demais disso, ressalte-se que essa questão específica sequer foi objeto das razões do presente recurso extraordinário (Doc. 21).
    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, para determinar a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 ao benefício previdenciário da parte ora recorrente, de modo que passe a observar o novo teto constitucional, com o recebimento de atrasados relativos apenas ao período posterior ao falecimento do instituidor da pensão. Ficam invertidos os ônus da sucumbência fixados no acórdão ora recorrido (Doc. 12).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente